Tribunal: STF
Processo: HC 213656
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado e corrupção de menores. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 724.116, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Contudo, concedeu, “parcialmente, a ordem de ofício, apenas para determinar que a prisão preventiva do paciente seja compatibilizada com o regime semiaberto, fixado na sentença, salvo se estiver preso por outro motivo”.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores. Na sentença, o magistrado decretou a prisão preventiva do condenado.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG), indeferido liminarmente. Na sequência, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 724.116, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, não conheceu do writ. Contudo, concedeu “parcialmente, a ordem de ofício, apenas para determinar que a prisão preventiva do paciente seja compatibilizada com o regime semiaberto, fixado na sentença, salvo se estiver preso por outro motivo”.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando a incompatibilidade da prisão com o regime intermediário imposto na sentença condenatória. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.



5. Decido.



6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



8. Não é o caso de concessão da ordem.



9.  As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão preventiva. Até porque a hipótese é de paciente reincidente na empreitada criminosa, havendo o Juízo de origem justificado a necessidade da custódia porque o acionante “é contumaz em prática delitivas”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do Juízo de origem:



    “De ofício, chamo o feito à ordem para sanar contradição na sentença prolatada sob o ID 1580553. 



    Verifico que ao proferir a sentença foi denegado o direito do réu (...) de recorrer em liberdade, contudo, o mesmo encontra-se em liberdade. Lado outro, o réu atualmente encontra-se preso preventivamente nos autos nº. 002344- 7.46.2021.8.13.0518. 



    Deste modo, tendo este sido condenado ao cumprimento de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, decreto sua prisão preventiva, nos temos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, visto que o mesmo é contumaz em prática delitivas gerando o desassossego na sociedade. Da mesma forma, o réu foi punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e já foi condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, conforme é atestado pela Certidão de Antecedentes Criminais. 



    Expeça-se mandado de prisão em desfavor de (...)i, com prazo de validade 12 (doze) anos, conforme artigo 109, III do Código Penal. 



    Ante o exposto, ante a periculosidade do réu, denego ao réu (....) o direito de recorrer da sentença em liberdade. 



    Sem prejuízo, mantenho incólume os demais termos da Sentença por seus próprios fundamentos.” (Grifei)



10. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



11. Por fim, dou especial relevância ao fato de que o STJ, embora não tenha conhecido da impetração lá formalizada, concedeu a ordem de ofício para “determinar que a prisão preventiva do paciente seja compatibilizada com o regime semiaberto, fixado na sentença”.



12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator